Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703849-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Genaldo Bezerra da Silva Agravado: Alessandro Bruno Macedo Pinto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Genaldo Bezerra da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos do processo no 0700358-21.2020.8.07.0011, assim redigida: “A decisão de ID n. 60224543 foi divulgada no Diário de Justiça Eletrônico, pág. 945, em 13 de abril de 2020. Na referida publicação, constou, corretamente, o nome do advogado do executado. Entretanto, em razão da pandemia do COVID-19, os prazos processuais foram todos suspensos a partir de 19 de março de 2020, nos termos do art. 11 da Portaria Conjunta 33 do TJDFT, de 20 de março de 2020. Conforme o art. 3o da Portaria Conjunta 50 do TJDFT, de 29 de abril de 2020, os prazos processuais voltaram a fluir a partir de 04/05/2020. Nos termos do art. 224 do CPC, os prazos serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Dessa forma, considerando que o dia 05/05/2020 foi o primeiro dia útil para o início da contagem, o prazo para a apresentação de impugnação, previsto no art. 525 do CPC, encerrou-se em 16 de junho de 2020. Portanto, a impugnação ao cumprimento de sentença de ID n. 67918283 foi apresentada, intempestivamente, em 17/07/2020. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID n. 67918283, ante a sua intempestividade. Não é demais esclarecer que, conforme a sentença proferida nos autos do processo n. 2015.11.1.006266-5 (ID n. 55757538), transitada em julgado, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação. Assim, conforme a sentença, os honorários deverão incidir sobre os valores dos alugueis vincendos no curso da demanda até a data da desocupação do imóvel, do IPTU/TLP de 2015, bem como da multa contratual. Note-se, também, que os honorários e a multa de 10%, previstos no art. 523 do CPC, referentes à fase de cumprimento de sentença, não se confundem com os honorários de sucumbência fixados na sentença do processo originário n. 2015.11.1.006266-5 (ID n. 55757538). Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel indicado no requerimento de ID n. 71797786. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora ora autorizada e, ainda, que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11o (ou artigo 917, § 1o, no caso de execução extrajudicial), no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do executado da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso não seja localizado, deverá ser intimado por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Sem prejuízo, à secretaria para que verifique o retorno do ofício de ID n. 70923882. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 23089318), em síntese, que a decisão impugnada ordenou indevidamente a penhora do seu único bem imóvel, situado em Terceira Avenida, Bloco 1740, Casa no 58, Núcleo Bandeirante-DF, CEP 71.720-022, que é protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família. Acrescenta que os elementos de prova acostados com a petição de interposição do recurso são suficientes para demonstrar a inexistência de outro bem imóvel pertencente à sua esfera patrimonial, bem como que a dívida a ser solvida não está abrangida pelas exceções à aludida regra da impenhorabilidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que os efeitos da penhora sejam suspensos, bem como a reforma da decisão impugnada para que a penhora sobre o bem imóvel questionado seja desconstituída. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 23089324). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora do bem imóvel pertencente ao recorrente e situado em Terceira Avenida, Bloco 1740, Casa no 58, Núcleo Bandeirante-DF, CEP 71.720-022. A análise da impenhorabilidade do bem de família deve partir da premissa estabelecida pelo preceito contido no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Com efeito, os dispositivos infraconstitucionais pertinentes devem ser interpretados em harmonia com o comando constitucional para que seja assegurada a efetividade da proteção da entidade familiar, com destaque para o art. 5o Lei no 8.009/1990, cuja redação enuncia que para “os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Nesse sentido é evidente que a Lei no 8.009/1990 contém norma protetiva contra a penhora do único imóvel residencial pertencente ao devedor. De fato, o devedor tem o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. No caso, as provas acostadas aos presentes autos são suficientes para demonstrar que o bem imóvel em questão é único e utilizado como domicílio. A esse respeito, basta observar as faturas relativas ao fornecimento de energia elétrica e de água emitidas pelas respectivas concessionárias e os documentos demonstrativos da pesquisa efetuada nos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a indicar a existência de 1 (um) único bem imóvel registrado em nome do recorrente, cuja matrícula (no 18948) é a mesma do bem penhorado (Id. 23089320 e Id. 23089321). A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a interpretação da norma do art. 1o da Lei 8.009/90, o bem utilizado para residência da entidade familiar é impenhorável. 2. Os direitos aquisitivos ou possessórios do bem que serve de moradia do devedor detém a mesma proteção, tendo em vista que o espírito da norma é resguardar o direito constitucional de moradia e não a proteção do bem em si. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1191829, 07055397020198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 16/8/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. ART 3o DA LEI No 8.009/1990. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, a recorrente pretende impugnar o fundamento empregado pela decisão recorrida no sentido de que o imóvel indicado à penhora pelo agravante consiste em bem de família, estando resguardado pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. A esse respeito, convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. 3. O art. 3o da Lei no 8.009/1990 estabelece as hipóteses de afastamento da impenhorabilidade do bem de família. 4. Constatado que o imóvel em questão é o único, de natureza residencial a compor o acervo patrimonial da devedora e que a situação concreta em análise não se encontra abarcada no rol previsto nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990, que deve ser interpretado restritivamente, a impenhorabilidade do bem de família deve ser reconhecida. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1180378, 07026062720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, publicado no DJE: 27/06/2019)” Convém ressaltar que o crédito a ser satisfeito pelo recorrido é decorrente de honorários de advogado. Logo, não está abrangido pelas exceções à impenhorabilidade do bem de família prefiguradas nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990. Diante desse contexto, o requisito da probabilidade de provimento do recurso está satisfeito, uma vez que os elementos probatórios acostados aos autos do processo principal são suficientes para demonstrar a impenhorabilidade do bem imóvel em questão. O requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da penhora do bem imóvel em questão resultaria em prejuízo econômico indevido ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator